Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726384-12.2022.8.07.0003 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: D. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: LESLEY NASCIMENTO DE ABREU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO CUSTEIO PARTICULAR DA INTERNAÇÃO DO AUTOR. MATÉRIA DISSOCIADA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NO PONTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese. 2. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto o beneficiário se encontrava em situação de emergência (criança em tenra idade com bronquiolite e dificuldade respiratória, necessitando de internação em UTI pediátrica), sendo certo que a demora no início do tratamento em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas. 3. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual da apelante em custear o tratamento médico necessário ao apelado, não sendo o período de carência justificativa da recusa, na forma do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 597 do STJ. 4. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 5. Em homenagem ao princípio da razoabilidade atinente ao caso versado nestes autos, impõe-se manutenção da verba compensatória fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades do instituto (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 6. Discussão a respeito de reembolso de gastos havidos com a internação do autor revelam-se impertinentes à demanda, haja vista que não houve pedido ou defesa anterior nesse sentido, não havendo, inclusive, qualquer comprovação de que tenha havido tal custeio pela parte autora. Argumentação nesse sentido configura a um só tempo, inovação recursal, supressão de instância e violação aos princípios da impugnação específica e da dialeticidade, o que enseja o não conhecimento do recurso, no ponto. 7. Recurso parcialmente conhecido. Desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 51, inciso IV, e 54, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10, § 4o, 12, inciso V, alínea “b”, e inciso VI, 16, inciso VI, e 35-C, parágrafo único, todos da Lei 9.656/98 e 3o da Lei 9.961/2000, sustentando que não foi observada a carência contratual e legal. Aduz que exigir o cumprimento da carência não pode ser considerado ato ilícito, pois os prazos carenciais são uma garantia legal do setor de saúde suplementar, sendo que entender ilícita a exigência de tais prazos configura grave vilipêndio às normas federais que regulam a matéria; b) artigos 186, 187, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, 14 § 3o, do CDC e 373, inciso I, do CPC, asseverando não ter praticado ato ilícito, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; c) artigo 407 do CC, requerendo que os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por danos morais sejam computados a partir do arbitramento. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e OAB/PE 52.348 (ID 51485614). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ e TJMG), em relação ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 51, inciso IV, e 54, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10, § 4o, 12, inciso V, alínea “b”, e inciso VI, 16, inciso VI, e 35-C, parágrafo único, todos da Lei 9.656/98 e 3o da Lei 9.961/2000, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser considerada abusiva a negativa de atendimento pelo plano de saúde com base em cláusula de carência quando há situações de urgência e emergência, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais” (AgInt no AREsp n. 2.274.156/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, 14 § 3o, do CDC e 373, inciso I, do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal sobre afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, no que concerne aos danos morais, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme a Corte Superior, “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Outrossim, não merece trânsito o recurso em relação à indicada ofensa ao artigo 407 do CC, visto que referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.413.313/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e OAB/PE 52.348 (ID 51485614). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020